Tribunal: STF
Processo: ADPF 165
Classe: ADPF
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-12-17
Data de publicação: 2022-12-17

Ementa:
Ementa: PRORROGAÇÃO DO TERMO ADITIVO AO ACORDO COLETIVO DE PLANOS ECONÔMICOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRESTAÇÃO DE CONTAS SATISFATÓRIA. PARECER FAVORÁVEL DO PARQUET. PLEITO GENÉRICO DE SUSPENSÃO DE PROCESSOS. INDEFERIMENTO. NÃO VINCULAÇÃO ÀS TESES JURÍDICAS VEICULADAS NO ACORDO. CONCESSÃO DE PRAZO ADICIONAL DE 30 MESES.



    I - Pedido de prorrogação por mais 30 meses do Termo Aditivo ao Acordo Coletivo de Planos Econômicos firmado pela Advocacia-Geral da União – AGU, pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – IDEC, pela Frente Brasileira pelos Poupadores – FEBRAPO, por outras entidades representantes de poupadores, bem como pela Federação Brasileira de Bancos – FEBRABAN e pela Confederação Nacional do Sistema Financeiro – CONSIF e homologado nestes autos. 



    II – A documentação apresentada para fins de prestação de contas é satisfatória para comprovar a efetividade do Acordo Coletivo, bem como garantir a publicidade das adesões, estando resguardado o interesse da coletividade representada nesta ADPF. 



    III - Indeferimento do pedido genérico de suspensão de processos individuais e coletivos.



    IV - Ausência de comprometimento desta Suprema Corte com as teses jurídicas veiculadas na avença, especialmente aquelas que pretendam, explícita ou implicitamente, vincular terceiras pessoas ou futuras decisões do Poder Judiciário.



    V – Concessão de prazo adicional de 30 meses ao Aditivo Coletivo.